Tribunal: TJES
Processo: 5019243-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019243-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDINEIA BRAUNN NEGOCEKI
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5019243-22.2025.8.08.0048

Recorrente:
DEUTSCHE LUFTHANSA AG

Recorridos:
EDINEIA BRAUNN
NEGOCEKI E DECOLAR.COM LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao dar parcial provimento ao pleito autoral, uma vez que restou comprovada a falha na prestação do serviço pelas requeridas (Lufthansa e Decolar), consistente na inércia e morosidade em proceder ao reembolso integral e tempestivo das passagens aéreas canceladas pela autora.

3 – A tese de culpa exclusiva de terceiro (Decolar) defendida pela recorrente Lufthansa não merece prosperar, pois ambas as requeridas integram a cadeia de consumo, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4 – Quanto ao dano material, restou comprovado que o pedido de cancelamento dos bilhetes se deu em 03/09/2024, ou seja, com considerável antecedência à data da viagem (23/12/2024), e que a inércia das empresas em proceder ao reembolso integral do valor devido configurou a falha na prestação do serviço.

5 – A "Política de alterações e cancelamentos" constante nas passagens aéreas indicam que o cancelamento do bilhete antes da viagem e da saída do voo ensejam a devolução integral do valor, sem o pagamento de multa (ID 17121815 - p.3).

6 – O
bserva-se que a consumidora exerceu seu direito de rescisão em 03/09/2024. Eventual cláusula que imponha a perda total ou retenção abusiva de valores quando o cancelamento é solicitado com mais de 90 dias de antecedência mostra-se nula (art. 51, IV, CDC), sendo certo que a falha na comunicação entre a agência de viagens e a transportadora aérea não pode mitigar o direito ao reembolso da passageira, que agiu com a cautela e antecedência necessárias. Desse modo, correta a sentença ao afastar a aplicação dos descontos condicionados a prazos mais exíguos, reconhecendo como devido o valor de R$ 11.624,40, conforme comprovante da compra.

7 – Manutenção da sentença que fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, valor este razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)